Tribunal: TCU
Processo: 012.078/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de débito e de multa, bem como a inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais repassados por meio de convênio que tinha por objetivo a construção de infraestrutura de rede física escolar, com a construção de escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), ora em fase de Recurso de Revisão interposto pela Sra. Marilene Campelo Nogueira, ex-prefeita do Município de Aracoiaba-CE, contra o Acórdão 2249/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 281 e 288 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pela Sra. Marilene Campelo Nogueira contra o Acórdão 2249/2017-TCU-Plenário , para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.3, 9.4, 9.7 e 9.8 do referido decisum em relação a essa recorrente, excluindo-a da condenação solidária em débito e desconstituindo as penas de multa e de inabilitação que lhe foram aplicadas nesta TCE; 9.1.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 15, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 18 e 23, inciso II, dessa mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 201, § 2o, 205, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno-TCU, julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Marilene Campelo Nogueira, dando-lhe quitação; 9.2. estender à Sra. Maria Cleide da Silva Ribeiro Leite os efeitos do provimento parcial ora dado ao Recurso de Revisão da Sra. Marilene Campelo Nogueira, de modo que também as contas daquela responsável sejam julgadas regulares com ressalva e que se tornem insubsistentes em relação a ela os subitens 9.3, 9.4, 9.7 e 9.8 do Acórdão 2249/2017-TCU-Plenário , excluindo-a da condenação solidária em débito e desconstituindo as penas de multa e de inabilitação que lhe foram aplicadas nesta TCE; 9.3. manter o Acórdão 2249/2017-TCU-Plenário em seus exatos termos relativamente à empresa Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda. e aos Srs. José Milton Lúcio do Nascimento e Miguel Ângelo Pinto Martins; 9.4. determinar à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) que, se ainda não os fez, preste as informações solicitadas à peça 179 pelo Juiz Federal da 11a Vara da Justiça Federal/CE e reitere o pedido de esclarecimentos objeto do subitem 9.10 do Acórdão 2249/2017-TCU-Plenário ; 9.5. manter, em sintonia com o decidido no subitem 9.11 do Acórdão 2249/2017-TCU-Plenário , o sigilo destes autos, inclusive em relação ao presente Acórdão, bem como sobre as peças que o fundamentam, nos termos do art. 16 da Portaria-TCU 242, de 10/10/2013, as quais devem ser mantidas como de classificação sigilosa, podendo ser acessadas somente pelos Ministros participantes deste Colegiado e pelas unidades com responsabilidade por agir nestes autos, ou pelas partes - nesse caso, no que tange às peças necessárias ao exercício das prerrogativas relacionadas à ampla defesa -, ressaltando que o termo final de restrição de acesso depende da resposta ao pedido de esclarecimentos reiterado no subitem anterior; 9.6. dar ciência desta decisão: 9.6.1. à recorrente, Sra. Marilene Campelo Nogueira, e à Sra. Maria Cleide da Silva Ribeiro Leite; 9.6.2. ao Sr. Ricardo Magalhães de Mendonça, Procurador da República lotado no Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Estado do Ceará, de modo a complementar informações que lhe foram encaminhadas em atendimento à Solicitação autuada como TC Processo 002.528/2018-5 ; e 9.6.3. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará e ao Juiz Federal da 11a Vara da Justiça Federal/CE, fazendo remissão, no caso desses dois destinatários, respectivamente aos Ofícios 2855/2017 e 2856/2017 expedidos pela Secretaria do TCU no Estado do Ceará (SEC-CE) em 28/11/2017 (peças 149 e 126).